Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-77.2020.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO 1/8. APLICAÇÃO. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. APLICAÇÃO.
I – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
II – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena.